Tribunal: TJDFT
Processo: 0002922-26.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002922-26.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: RODRIGO MENDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. para que regularize a sua representação processual no prazo de cinco dias, apresentando instrumento de procuração que confere poderes ao advogado que subscreveu a apelação de ID 18645260 (Fábio Rivelli – OAB/DF 45.788) sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC). Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora